Tribunal: TJSP
Processo: 1005947-07.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

TABELA PRICE. Insurgência contra sua aplicação. DESCABIMENTO: Não há irregularidade na utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado.

SEGURO PRESTAMISTA. Alegação do banco de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP.

TARIFAS. Alegação de abusividade na cobrança. NÃO CONHECIMENTO: Ausência de impugnação específica. O apelante insurge-se contra a cobrança de tarifas bancárias, mas não especificou quais seriam essas tarifas. Trata-se de alegação genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos bancários e ́ vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das cláusulas.

RECURSO PROVIDO EM PARTE NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005947-07.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ANTONIO VALERIO DO NASCIMENTO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
28.018.
A.C. No
1005947-07.2020.8.26.0361

MOGI
DAS
CRUZES
APTE:
ANTONIO VALERIO DO NASCIMENTO NETO
APDO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ANATOCISMO
Pretensão
de
afastar
a
capitalização
dos
juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art.
28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que
pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em
vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170
de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos
juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do
STJ.
TABELA PRICE. Insurgência contra sua aplicação.
DESCABIMENTO: Não há irregularidade na utilização da
tabela “price”, porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor
e a amortização é feita mediante a subtração do valor da
prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de
juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados
expressamente pelas partes que não se mostram discrepantes
em relação à taxa média do mercado.
SEGURO PRESTAMISTA. Alegação do banco de
legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula
que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma
vez que não foi permitido ao contratante optar com qual
Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda
casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos
Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP.
TARIFAS. Alegação de abusividade na cobrança. NÃO
CONHECIMENTO: Ausência de impugnação específica. O
apelante insurge-se contra a cobrança de tarifas bancárias,
mas não especificou quais seriam essas tarifas. Trata-se de
alegação genérica. A Súmula 381 do STJ dispõe que nos
contratos bancários e ́ vedado ao julgador conhecer de ofício
abusividade das cláusulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE
NA
PARTE
CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 150/154, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Antonio Valerio do Nascimento Neto contra Banco Volkswagen S/A,
condenando o autor nos ônus de sucumbência, observada a gratuidade
processual.
O
autor
apela
a
fls.
156/168
sustentando
cerceamento de defesa em razão da necessidade de realização de prova
pericial. Insurge-se contra a capitalização de juros e a utilização da
Tabela Price. Alega abusividade da taxa de juros acima da média de
mercado, do seguro e das tarifas cobradas. Pleiteia o provimento do
recurso para reformar a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 171/187.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso deve ser conhecido em parte e nesta
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
O apelante insurge-se contra as tarifas bancárias
cobradas. No entanto, não especificou quais seriam essas tarifas. Trata-
se de alegação genérica.
A Súmula 381 do STJ dispõe que nos contratos
bancários eì vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das
cláusulas.
Assim sendo, não se conhece desta parte do recurso.
Não haì que se falar em cerceamento de defesa
porque os documentos apresentados são suficientes para a apreciação da
matéria, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.
Em 22/12/2014 as partes firmaram uma Cédula de
Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor de
R$23.770,19, a ser pago em 48 parcelas de R$749,97, com a fixação de
taxa de juros mensais de 1,84% e anuais de 24,46% (fls. 98/106).
A ação é de revisão de contrato bancário, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça.
O fato de ser o instrumento contratual classificado
como de adesão não importa, por si só, no reconhecimento de qualquer
ilegalidade.
A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I,
prevê a aplicação da capitalização dos juros em período inferior a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ano desde que pactuada.
Ademais, o contrato foi firmado quando já em vigor
a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que
em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Observa-se também que no referido contrato há previsão da
aplicação de juros capitalizados (cláusula 1
fl. 102), que mostram
taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo das mensais. Assim
pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a
questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros
desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos em
relação ao contrato mencionado.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que as
instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de
Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade
inferior a um ano.
A utilização da Tabela Price não é coibida e o seu
sistema permite a amortização com a inclusão de encargos sem alterar o
valor das prestações, que continua o mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Conclui-se, assim, que não há irregularidade na
utilização da Tabela Price, porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a
amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais
juros. É amortizado aquilo que é pago.
Nesse mesmo sentido, outros julgados desta C.
Corte: (A.C. no 0025505-56.2010.8.26.0482, Rel. Des. IRINEU FAVA,
e A.C. no 0003792-88.2011.8.26.0482, Rel. Des. JOSÉ TARCISO
BERALDO).
A taxa de juros remuneratórios foi expressamente
fixada no contrato em 1,84% ao mês e está dentro da média de mercado,
não implicando em abusividade alguma. Impõe-se sua redução, tão-
somente, quando comprovado que discrepantes ou quando não haja
previsão contratual da taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do Brasil
(“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados
não são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do
contrato era de 1,98% ao mês, o que demonstra que não existe
discrepância dos juros cobrados em relação à média do mercado.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente
pelas partes.
Com relação ao seguro prestamista, cabe observar
que o Col. STJ considerou que a venda é casada se o consumidor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
tem a liberdade de escolher a seguradora de sua preferência.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art.
1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e
1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito Bancário firmada
pelas partes, vê-se que muito embora o contratante tenha tido a liberdade
para optar pela contratação do seguro, não lhe foi assegurado o direito
de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar, configurando
verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39, I do Código
de Defesa do Consumidor.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário
(...) seguro de proteção financeira. Configuração de venda
casada a prática das instituições financeiras de impor ao
consumidor a contratação de seguro com determinada
seguradora. Nos contratos bancários, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos
REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos (...). Recurso parcialmente provido”
(g.n.) (A.C. No 1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des.
HELIO FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula
de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso
prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Ante todo o exposto, NÃO SE CONHECE de parte
do recurso e na parte conhecida DÁ-SE-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para declarar abusiva a cláusula que impõe o seguro
prestamista e determinar o afastamento de sua cobrança, com o recálculo
do débito e a compensação daquilo que foi cobrado indevidamente, com
a devolução do valor de forma simples, com atualização monetária desde
a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. Mantida, no mais, a r. sentença impugnada.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR